Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808290-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRO INDUSTRIAL JACUNDA L. G. S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO MIRANDA, PAULO RENATO MALACARNE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0808290-09.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AGRO - INDUSTRIAL JACUNDA L. G. S/A

ADVOGADO: JATABAIRU FRANCISCO NUNES – OAB-MT 4.903

ADVOGADA: ADAIANE TONHÁ – OAB-MT 10.130

AGRAVADO: RAIMUNDO MIRANDA

AGRAVADO: PAULO RENATO MALACARNE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM 1º GRAU. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE SE ENCONTRA EM HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO INDUSTRIAL JACUNDA L. G. S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA no bojo da ação reivindicatória c/c indenização por perdas e tutela antecipada promovida (processo nº 08000202-40.2020.8.14.0110) proposta contra
PAULO RENATO MALACARNE,
que negou o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

(...)

Decisão id. 18328702 determinou que o requerente instruísse a inicial para análise do pedido de gratuidade da justiça. Sucessivamente, a Autora emendou da inicial acostando o contrato social da pessoa jurídica e espelho da situação cadastral do CNPJ (id. 18657214).

É o relato. Decido (...)

No presente caso, contudo, verifico que não foi demonstrada a efetiva da necessidade do benefício postulado e vislumbro a presença de elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade almejada.

Nesse ponto, destaco que o contrato social anexado, bem como informação da situação cadastral registram que o pessoa jurídica está inapta. Ocorre que, o motivo que ensejou tal situação fora a omissão na prestação de declarações, fato que impossibilita a análise financeira e logicamente concessão do benefício da justiça gratuita.

Ademais, oportuno assinalar que apesar da ser oportunizado ao requerente prazo para emendar a inicial, deixou de acostar documentos sólidos para análise do pedido, tais como, demonstrativo financeiro, declarações de imposto de renda. Sendo assim, indene de dúvida ausência de condições mínimas para concessão do pedido pleiteado.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido nos autos e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora comprove em juízo o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção.

Goianésia do Pará, 4 de agosto de 2020.

(...)

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que se encontra INAPTA, que significa não estar com movimentação financeira, o que a leva à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ante à hipossuficiência.

A recorrente aduz estar sem faturamento, sem atividade, sem declaração de imposto de rendas, ou seja, sem nenhum ato, o que leva a Recorrente somente a informar a sua condição de inapta, sem mais provas a apresentar.

Instada a se manifestar acerca de necessidade de complementação da documentação acostada (Id. 3529508), procedeu a referida juntada.

Assim, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja sustada a decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas processuais e, no mérito, a concessão do benefício de justiça gratuita.

Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça.

Em decisão de apreciação do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a então Relatora EVA DO AMARAL COELHO deferiu a tutela.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em analisar o pedido de reforma do interlocutório objurgado que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado Singular indeferiu a assistência judiciária pleiteada ante a inexistência de indícios da incapacidade econômica a possibilitar o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

É cristalina e maciça a jurisprudência da Corte Superior de Justiça que o deferimento de assistência judiciária a pessoas jurídicas, ainda que plenamente possível, depende de um conjunto probatório robusto apto a confirmar a situação de hipossuficiência aventada. Vejamos excertos jurisprudenciais elucidativos da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015).

Sito ainda: AgRg no AREsp 341016-SP, AgRg no AREsp 66341-SP, REsp 803194-SP, AgRg no AREsp 466246-RJ, AgRg no AREsp 141322-PR, AgRg no AREsp 141322-PR, AgRg no Ag 1385918-MS, AgRg nos EDcl no Ag 1121694-SP, AgRg no REsp 866596-RS.

Nota-se da jurisprudência pátria que até mesmo no caso de empresas em falência, estas devem comprovar a sua hipossuficiência.

O simples fato da Agravante estar com o registro “INAPTO”, tal fato não induz à concessão automática do benefício. O fato da quebra da Recorrente, por si só, não lhe garante a concessão da gratuidade de justiça, sendo imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que não se mede por seu balanço negativo, mas sim pelo ingresso de receitas.

No caso em tela, não vislumbro que a Recorrente tenha comprovado sua condição de hipossuficiente. Repisa-se que em caso de pessoas jurídicas, há necessidade de prova da hipossuficiência.

Além disso, os documentos apresentados não são aptos a demonstrar a impossibilidade de custeio de despesas ordinárias.

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de miserabilidade que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão do magistrado de primeiro grau quando indeferiu o benefício.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, 14/04/2023